Tribunal: TJBA
Processo: 8173610-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173610-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA CIRLEIDE DE QUEIROZ LIMA

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA POR DECISÃO UNIPESSOAL
COM FUNDAMENTO NO ART. 932, V, ‘A’ E ‘B’ DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. VALIDADE DAS CLÁUSULA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE SEGURO E TARIFAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NAS RAZÕES AO APELO.
DECISÃO LASTREADA EM TEMAS REPETITIVOS DA CORTE SUPERIOR, SÚMULAS E NA JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CASO EM EXAME NÃO SE AMOLDA AO ALUDIDO ENTENDIMENTO.
PRÁTICA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E MERECEDORA DE PUNIÇÃO
. EXEGESE DOS §§ 1º E 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

Para a admissibilidade do agravo interno é necessário que a parte agravante apresente impugnação específica relativa ao descabimento do julgamento monocrático efetuado com amparo em súmula ou entendimento dominante do próprio tribunal. A simples reedição dos argumentos já refutados no recurso anterior não se ajusta ao disposto no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e recomenda a aplicação da penalidade prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso é manifestamente improcedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8173610-83.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante

o
BANCO ITAUCARD S.A

e, Agravada,
MARIA CIRLEIDE DE QUEIROZ LIMA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

NÃO CONHECER

d
o recurso
, nos termos do voto condutor.